Tribunal: TJBA
Processo: 0004640-82.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004640-82.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO JOSE CERQUEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA INTEGRAL. RETORNO AS ATIVIDADES COM RESTRIÇÕES. REABILITAÇÃO FUNCIONAL. NECESSIDADE. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUXÍLIO ACIDENTE. IMPLANTAÇÃO APÓS READAPTAÇÃO FUNCIONAL. TEMA 862 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 1.013 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1.Trata-se de Ação Acidentária ajuizada por
CLAUDIO JOSÉ CERQUEIRA DOS SANTOS
em desfavor do
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, na qual pleiteia o restabelecimento do auxílio doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez. A sentença recorrida
(ID.
24539541
),
julgou procedentes em parte os pedidos autorais.

2.
O cerne da questão gira em torno do preenchimento ou não dos requisitos legais para a conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez. Outrossim, sobre o acerto da sentença em conceder o auxílio acidente ao segurado.

3.
Relata o Autor em sua exordial que devido as funções que exercia teve uma reação aos movimentos repetitivos, atingindo os ombros direito e esquerdo, coluna cervical e punhos, sendo encaminhado à atendimento médico , quando foi emitido o CAT.

4.Por sua vez, colacionado aos autos CAT - Comunicado de Acidente de Trabalho - sendo um emitido em 21/11/2008 (
Id. 24539516, pag.23
) e outro em 02/10/2009 , ambos em razão de lesão na coluna vertebral por excesso de peso (
Id.24539516
).

5.Observa-se que o laudo pericial de
Id. 24539523, pg.04,
fez constar na sua conclusão que o Demandante é portador de : Tendinopatia do Supra-espinhal leve, incipiente e sem rotura, CID M 75.1, Transtorno dos discos cervicais sem hérnia de disco, incipiente e compatível com a idade e Tendinite bicipital leve.

6.
Outrossim, o
expert
afirma a existência de nexo de causalidade entre a atividade profissional e a lesão ou doença
(24539523, pg.08, item 04)
. Ato contínuo o profissional atestou que o Autor não possui incapacidade laborativa e que já havia sido reabilitado para nova função.

7.Verifica-se que o segurado recebeu auxílio doença B91, NB 5334579954 , de 09/12/2008 a 10/03/2009, quando cessado administrativamente após perícia feita pelo INSS atestar a ausência de incapacidade. (
Id.24539520 , pags.02 e 07
).

8.Após a decisão liminar que determinou a concessão do auxílio acidente ao segurado foi implantado o benefício pelo INSS em 13/10/2010. (
Id.24539530, pg.02
) , sem informações sobre a DCB - Data de Cessação do Benefício.

9.
Têm-se que o perito , embora afirme ausência de incapacidade no segurado, atesta que o mesmo deve seguir medidas preventivas na nova função e que existem restrições como evitar atividade com longas jornadas de trabalho e com esforço excessivo. (
Id.24539523, pag.07
).

10.Assim, as razões de decidir caminham pelo indeferimento da aposentadoria por invalidez, eis que o artigo 42 da lei 8.213/91 é clarividente ao elucidar que a lesão precisa incapacitar o indivíduo para qualquer função de trabalho sem possibilidade de reabilitação.

11. Noutra banda,
é preciso considerar a possibilidade do restabelecimento do auxílio doença, na medida em que no caso concreto não há provas nos autos da recuperação da capacidade laboral pra outra função se não houve o processo de reabilitação profissional, a cargo da Autarquia, recomendada pela perícia.

12.Assim, por se enquadrar nos requisitos previstos nos arts. 59 e 62 da Lei 8.213/91, faz jus o Requerente ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, devendo ser reabilitado profissionalmente para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência sob a competência do INSS, para após isso, ser implantado o auxílio acidente. ( Tema 862 do STJ)

13.
Outrossim, não há nenhuma incompatibilidade de que o segurado, como forma de sobreviver enquanto aguarda a resposta do benefício pretendido, busque meios de subsistência com o exercício de atividade laboral, ainda que incompatível com sua limitação, sem que isso configure sua plena reabilitação ou o retorno de total capacidade funcional. (Tema 1.013 STJ).

14.
Impõe-se a concessão do benefício de auxílio doença, desde a sua cessação, em 10/03/2009,

com o pagamento dos valores de forma retroativa, observados os períodos atingidos pela prescrição quinquenal.

15.Frise-se ainda que, poderá a Autarquia Previdenciária, proceder com a compensação das parcelas recebidas pelo Apelante/Autor a título de auxílio acidente, concedido pelo segurado desde 13/10/2010, via decisão liminar, haja vista consiste em benefício não acumulável no mesmo período, observada a prescrição quinquenal.

16.Deve ser
reformada a sentença de ofício para estabelecer a atualização dos valores retroativos devidos pelo INSS com correção monetária pelo INPC e
juros pela caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Após, 09/12/2021, deve ser aplicada a nova regra trazida pela EC 113/2021.
Recurso de Apelação do Autor parcialmente provido. Sentença reformada. Apelo do Réu improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas nº
0004640-82.2010.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
CLAUDIO JOSE CERQUEIRA DOS SANTOS
e
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO Á APELAÇÃO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR/08